Tribunal: TJBA
Processo: 8001925-93.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001925-93.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JEVANICE DE SOUZA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CANDIDATO ELIMINADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ELIMNAÇÃO COM A CONTINUIDADE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME E, EM CASO DE APROVAÇÃO, A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO PELA AUTORA, EM LITISCONSÓRCIO ATIVO COM DEMAIS CANDIDATOS, OBJETIVANDO A MESMA PRETENSÃO DEDUZIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA. MESMO RESULTADO PRÁTICO DE WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. PRECEDENTES DO STJ. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. MATÉRIA D EORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº 8001925-93.2019.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como apelada,
JEVANICE DE SOUZA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em,
DE OFÍCIO, RECONHECER A LITISPENDÊNCIA,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, e, consequentemente, em
JULGAR PREJUDICADO
a
apelação interposta, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.